Tribunal: TRF3
Processo: 5000491-82.2018.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-15

Inteiro teor:
1/4)

5000491-82.2018.4.03.6106

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 15/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. NATUREZA ESPECIAL DA ATIVIDADE. COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONSECTÁRIOS.

- Demonstrada a especialidade do lapso controvertido em razão da exposição habitual e permanente agentes biológicos infectocontagiosos.

- Atendidos os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e parágrafos da Lei n. 8.213/91.

- O benefício é devido desde a data do requerimento na via administrativa.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Invertida a sucumbência, o INSS pagará honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, consoante critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, já aplicada a majoração decorrente da fase recursal. Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

- Agravo interno provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000491-82.2018.4.03.6106

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: BERENICE MOREIRA DE ARRUDA FREITAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A, MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A, RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BERENICE MOREIRA DE ARRUDA FREITAS

Advogados do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A, RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A, MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000491-82.2018.4.03.6106

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: BERENICE MOREIRA DE ARRUDA FREITAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A, MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A, RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BERENICE MOREIRA DE ARRUDA FREITAS

Advogados do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A, RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A, MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Insurge-se a agravante contra decisão monocrática (Id 34596711), que negou provimento à apelação anteriormente interposta e manteve o indeferimento da aposentadoria especial.

Sustenta a agravante a comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício. Argumenta no sentido de que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra o efetivo exercício da atividade especial por todo o período especificado na inicial. Pugna pelo juízo de retratação ou, alternativamente, pela apresentação do feito em mesa para que o órgão colegiado se pronuncie pela reforma integral do decisum.

O recurso, interposto sob a égide do novo CPC, é tempestivo.

Dada oportunidade de apresentação das contrarrazões, nos moldes do art. 1.021, § 2o, do CPC de 2015, o INSS não se manifestou.

É o relatório.

DECLARAÇÃO DE VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, contra decisão que negou provimento à apelação anteriormente interposta e manteve o indeferimento da aposentadoria especial.

A parte agravante alega a comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício. Argumenta no sentido de que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra o efetivo exercício da atividade especial por todo o período especificado na inicial. Pugna pelo juízo de retratação ou, alternativamente, pela apresentação do feito em mesa para que o órgão colegiado se pronuncie pela reforma integral do decisum.

Desse modo, trago minha declaração de voto, na qual ouso divergir especificamente no que tange à possibilidade de enquadramento do período de 21/9/2014 a 9/5/2016.

Nesse sentido, consta Perfil Profissiográfico Previdenciário, o qual anota a exposição a agentes biológico em razão do trabalho como enfermeira em instituição hospitalar.

Ademais, depreende-se da profissiografia do referido PPP, que a parte autora esteve exposta de forma habitual e permanente aos agentes biológicos, pois suas atividades no recinto hospitalar eram as de “realizar consultas de enfermagem, prescrever ações de enfermagem, prestar assistência direta a pacientes graves, realizar procedimentos de maior complexidade, solicitar exames, prescrever medicamentos mediante o protocolo de enfermagem, acionar equipe multifuncional de saúde, registrar observações, cuidados e procedimentos prestados, analisar a assistência prestada pela equipe de enfermagem”.

Ademais, diante das circunstâncias da prestação laboral descritas no formulário, conclui-se que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes.3.048/99.

Desse modo, entendo que o lapso de 21/9/2014 a 9/5/2016 também deve ser enquadrado como atividade especial.

Por conseguinte, somados todos os lapsos enquadrados, viável a concessão do benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e parágrafos da Lei n. 8.213/91.

O benefício é devido desde a data do requerimento administrativo.

Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017).

Fica afastada a incidência da Taxa Referencial (TR) na condenação, pois a Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração apresentados nesse recurso extraordinário, deliberou pela não modulação dos efeitos.

Com relação aos juros moratórios, estes devem ser contados da citação (art. 240 do CPC), à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, por força do art. 1.062 do CC/1916, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos artigos 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, consoante alterações introduzidas no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009 (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431, em 19/4/2017.

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Invertida a sucumbência, condeno o INSS a pagar honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, consoante critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, já aplicada a majoração decorrente da fase recursal.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno e, em novo julgamento, nego provimento à apelação do INSS, rejeito a preliminar arguida pela parte autora e, no mérito, dou provimento à sua apelação para: (i) considerar como atividade especial o lapso de 21/9/2014 a 9/5/2016; (ii) conceder o benefício de aposentadoria especial; (iii) fixar os consectários.

É o voto.

DALDICE SANTANA

Desembargadora Federal

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000491-82.2018.4.03.6106

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: BERENICE MOREIRA DE ARRUDA FREITAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A, MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A, RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BERENICE MOREIRA DE ARRUDA FREITAS

Advogados do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A, RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A, MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Registro, de início, que “ Esta Corte Regional já firmou entendimento no sentido de não alterar decisão do Relator, quando solidamente fundamentada (...) e quando nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte" (Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 2000.03.00.000520-2, Rel. Dês. Fed. Ramza Tartuce, in RTRF 49/112).

As razões recursais apresentadas não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumentos visando à rediscussão da matéria nele decidida.

No tocante ao ponto controverso, a decisão recorrida assentou:

(...)

Deixo de reconhecer a natureza especial da atividade exercida no período de 21/09/2014 a 09/05/2016.

De fato, não basta a parte autora laborar na área de saúde ou, simplesmente, trabalhar dentro das dependências administrativas de um hospital para que a sua atividade venha a ser reconhecida como insalubre face à eventual exposição a agentes biológicos.

Tal assertiva se aplica ao caso uma vez que a parte autora, no período acima indicado, exerceu em quase sua totalidade atividades meramente administrativas e/ou de supervisão, o que inviabiliza o enquadramento do período controverso como especial.

Poder-se-ia argumentar que a execução de algumas tarefas por parte da autora, por si só, embasaria a comprovação da exposição habitual e permanente aos agentes biológicos típicos de uma unidade hospitalar/odontológica.

Porém, tal argumento não se sustenta diante da análise conjunta das atividades exercidas pela autora naquele período controverso, o que me leva a concluir pela exposição meramente eventual aos agentes biológicos descritos na inicial. Consequentemente, o período de 21/09/2014 a 09/05/2016 deve ser reconhecido como tempo de serviço comum.

Assim, considerando parte do período controverso como exercido em condições especiais, conjugado com aquele já reconhecido na via administrativa, tem a parte autora, na DER, menos de 25 anos de trabalho em condições especiais, com o que inviável a concessão da aposentadoria especial.

O reconhecimento do tempo especial depende da comprovação do trabalho exercido em condições especiais que, de alguma forma, prejudiquem a saúde e a integridade física do autor.

No caso, incabível o reconhecimento da natureza especial com base no exercício da atividade profissional, fazendo-se necessário a efetiva exposição habitual e permanente, não ocasional nem intermitente aos agentes nocivos descritos na inicial.

Como restou consignado na decisão agravada, bem como na sentença proferida pelo juízo a quo, no período controverso a agravante exercia atividades de cunho administrativo e de supervisão, ficando o contato com pacientes em um plano secundário restando ausente, assim, a comprovação da efetiva exposição, habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, aos agentes nocivos biológicos vírus/bactérias.

Consequentemente, o período controverso deve ser reconhecido como tempo de serviço comum.

Firmados e explicitados os motivos da decisão quanto ao tópico impugnado, mantenho a decisão agravada.

A decisão se pronunciou sobre todas as questões suscitadas, não havendo que se falar em sua alteração.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante e recurso representativo de controvérsia. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Com vistas a essa orientação, não há qualquer vício no decisum a justificar a sua reforma.

NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. NATUREZA ESPECIAL DA ATIVIDADE. COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONSECTÁRIOS.

- Demonstrada a especialidade do lapso controvertido em razão da exposição habitual e permanente agentes biológicos infectocontagiosos.

- Atendidos os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e parágrafos da Lei n. 8.213/91.

- O benefício é devido desde a data do requerimento na via administrativa.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Invertida a sucumbência, o INSS pagará honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, consoante critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, já aplicada a majoração decorrente da fase recursal. Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

- Agravo interno provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por maioria, decidiu dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan e pela Juíza Federal Convocada Vanessa Mello (que votou nos termos do art. 942, caput e §1o, do CPC). Vencida a Relatora que lhe negava provimento. Julgamento nos termos do disposto no artigo 942, caput e §1o, do CPC. Lavrará acórdão a Desembargadora Federal Daldice Santana, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.